Tribunal: TJSP
Processo: 2092039-21.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Insurgência contra decisão monocrática que não conheceu o recurso de agravo de instrumento interposto pela ora recorrente. A decisão originalmente impugnada não causou lesão à parte, já que apenas determinou a intimação da CEF para apresentação de cálculo atualizado do débito hipotecário. Não houve, nesse passo, qualquer prejuízo à agravante a justificar o manejo do recurso.

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Insurgência contra decisão monocrática que não conheceu o recurso de agravo de instrumento interposto pela ora recorrente. A decisão originalmente impugnada não causou lesão à parte, já que apenas determinou a intimação da CEF para apresentação de cálculo atualizado do débito hipotecário. Não houve, nesse passo, qualquer prejuízo à agravante a justificar o manejo do recurso.
Recurso desprovido.